Tribunal: TJDFT
Processo: 0734856-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734856-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ERONICE PERREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 160322047, integrada pela decisão de ID 165107080, ambas na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Eronice Pereira de Souza, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa apresentada pelo Agravante e manteve a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária da dívida. Nas razões recursais (ID 50355257), o ente público alega, em síntese, que a Exequente/Agravada não detém legitimidade ativa para o Cumprimento Individual da Sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA, que visa à cobrança de parcelas de benefício alimentação anteriores à impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, pois, no período abrangido pelo crédito executado (1996/1997), ela era Técnica de Apoio Fazendário na Secretaria de Fazenda do DF e, como tal, representada pelo SINDFAZ-DF. Aduz que no título executivo judicial exequendo constou expressamente que deveria ser aplicada a TR como índice de correção monetária a partir de 30/6/2009 até 8/12/2021, de modo que o d. magistrado de origem não pode inovar, determinando a aplicação do IPCA-E, sob consequência de violação à coisa julgada. Sustenta que, no REsp n.o 1.495.146 (Tema 905), o c. STJ destacou a necessidade de observância da coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices de correção monetária diversos. Alega que o processo deve permanecer suspenso até o julgamento dos Temas 1.169 /STJ e 1.170/STF. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Esclarece-se, inicialmente, que, a despeito do reconhecimento, pelo STF, de existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no Tema 1.170, não houve determinação para suspender o processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/15. Sobre o Tema 1.169/STJ, existiu, de fato, a determinação de suspensão do processamento dos processos. Entretanto, a questão submetida a julgamento se refere a “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”, o que não engloba a discussão dos presentes autos. Sobre a pretensão do Agravante no tocante à ilegitimidade ativa, não se afigura presente a plausibilidade do direito, pois, conforme fichas financeiras (ID 152277280, na origem), à época da supressão do benefício a Exequente pertencia ao quadro da Secretaria de Estado da Fazenda, órgão ligado à estrutura da Secretaria de Estado da Administração Pública do DF, cujos servidores pertencem à categoria representada pelo Sindireta, Autor da Ação Coletiva na qual foi constituído o título executado, ostentando, a princípio, a condição de beneficiária do crédito executado. No tocante à pretensão de aplicação da TR ao cálculo da dívida, o e. Supremo Tribunal Federal determinou a repercussão geral da questão afeta à “validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009” (Tema 810 – RE 870.947/SE). O paradigma foi julgado em 20/9/2017, oportunidade em que foi declarada a inconstitucionalidade da aplicação da TR na atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública, sendo cabível a aplicação retroativa do IPCA-E, a partir de 29/6/2009, data da publicação da Lei no 11.960/09, responsável por incluir, na Lei no 9.494/97, o artigo 1o-F, considerado inconstitucional. Frise-se que, antes da análise do RE no 870.947, o e. STF havia modulado os efeitos da decisão de inconstitucionalidade previamente proferida, no bojo das ADIs 4.357 e 4.425, a fim de manter a validade dos precatórios já expedidos ou pagos, com a utilização da TR, até o julgamento feito pela Corte, em 25/3/2015. Logo, não é passível de rediscussão o débito atualizado pelo índice oficial de remuneração da caderneta de poupança em precatórios já expedidos ou pagos até 25/3/2015. Entretanto, naqueles que ainda não haviam sido objeto de expedição ou pagamento até 25/3/2015, é possível a rediscussão do índice de atualização monetária aplicável, considerando-se inconstitucional a aplicação da TR a partir de junho/2009. Acrescente-se que, ao examinar o mérito do RE no 870.947 (Tema 810), em 20/9/2017, com reconhecida repercussão geral, o e. STF chancelou de vez a inconstitucionalidade da TR, o que extinguiu definitivamente qualquer possibilidade de aplicação da Taxa Referencial nas ações propostas depois do precedente firmado. No caso dos autos, observa-se que o título exequendo transitou em julgado em 11/3/2020 (ID 152277282, pág. 66, na origem), após o julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, ocorrido em 25/3/2015, acima mencionado. Ademais, na Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 157178037, pág. 1, na origem), o Distrito Federal asseverou a ocorrência de excesso de execução, embasado em cálculos realizados pela Contadoria da Procuradoria-Geral do DF, cingindo-se a afirmar que “a parte autora aplicou o índice IPCA-E em sua atualização, desde janeiro/2001. No entanto, o índice a ser aplicado até 28/06/2009 é o INPC e a partir dessa data até dezembro de 2021 é a TR, pois esse é o índice referido na Lei no 11.960/2009. Por essa razão, o montante apontado pela parte autora é MAIOR que o montante encontrado por nossa Gerência de Apoio Científico em Contabilidade em R$8.645,61.”. Considerando os marcos temporais do trânsito em julgado da ação de origem e da propositura do presente cumprimento de sentença, em 14/3/2023 (ID 152277275, na origem), após a declaração de inconstitucionalidade da TR como índice de correção, inviável falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada, razão pela qual se torna inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Além desse aspecto, o d. magistrado condicionou a eficácia da r. decisão agravada à preclusão, in verbis: “Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para mera adequação dos cálculos apresentados pelos Exequentes aos ditames da portaria GRP n. 7/2019.” (ID 165107080, na origem) Dessa forma, não se evidencia o perigo de dano alegado pelo Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator